Tribunal: TJBA
Processo: 8003672-62.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003672-62.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONAS BARBOSA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta com o objetivo de majorar o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em razão de descontos indevidos referentes a "CAPITALIZACAO" em conta bancária na
qual o autor recebe seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização por dano moral, restando ao tribunal a análise exclusiva do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à impugnação à assistência judiciária gratuita, suscitada nas contrarrazões, e à adequação do valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da função compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor do apelante,
devendo ser mantida a gratuidade da justiça.

4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico.

5. No caso, foram realizados descontos indevidos referentes a capitalização não contratada, em conta onde o autor recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo, sem que o banco comprovasse a contratação do serviço.

6. A quantia fixada em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) representa valor suficiente diante das circunstâncias, assegurando a reparação integral sem provocar o enriquecimento desproporcional.

7. A majoração da indenização encontra-se afastada, por ausência de desproporcionalidade no montante já arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 8003672-62.2025.8.05.0138
, em que é apelante
JONAS BARBOSA
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO
à assistência judiciária gratuita e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça